Tribunal: STF
Processo: Rcl 71500
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no AgR-AIRR nº 0020438-63.2018.5.04.0201, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. 



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Cleusa Maria Leal de Souza, contra a empresa prestadora de serviços, pugnando pelo recebimento de verbas laborais e pela condenação subsidiária do Município de Canoas.



    3. Sustenta, em síntese, que o Tribunal Superior do Trabalho, ao confirmar a aplicação da responsabilidade subsidiária prevista no inc. IV do enunciado nº 331 da Súmula do TST, sem a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, afrontou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, desprezando a chamada cláusula de reserva de plenário, estampada no art. 97 da Constituição da República, bem como as decisões proferidas na ADC nº 16/DF e no Tema RG nº 246. 



    4. Requer a concessão de medida liminar, para suspender a condenação subsidiária do Município. Busca, no mérito, a procedência do pedido, determinando-se a cassação do ato impugnado, no que se refere à condenação do ente público. 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    9. No caso sob análise, entre as alegações do reclamante, consta a violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, de seguinte teor:



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    10. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB). 



    11. A parte reclamante aponta, ainda, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.



    12. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).



    13. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).



    14. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 



    15. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:



    “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa. 



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:



    (...) 



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão). 



    (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão). 



    (...) 



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”



    (RE nº 760.931-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).



    16. No processo de origem, a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto no agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo, portanto, o acórdão proferido pela Corte Regional, que condenou o Município de Canoas/RS, de forma subsidiária, por culpa in vigilando. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão do TST (e-doc. 6, p. 1-2; grifos e destaques do original):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – CULPA IN VIGILANDO COMPROVADA.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 16, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, estabeleceu que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços não transfere à Administração Pública, de forma automática, a responsabilidade pelo pagamento do referido débito. Registrou, no entanto, ser possível a imputação da mencionada responsabilidade, quando evidenciada a sua conduta culposa, caracterizada nas hipóteses de culpa in eligendo e in vigilando, não podendo decorrer de mera presunção da culpa. Tal entendimento foi reafirmado quando do julgamento do RE 760931 – Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral da excelsa Corte. Na hipótese dos autos, constata-se a perfeita adequação entre o acórdão proferido pelo Tribunal Regional e a tese fixada pelo STF no Tema 246, tendo em vista que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não foi reconhecida de forma automática, mas em razão de o ente público não ter cumprido o seu dever de fiscalizar, razão pela qual o TRT de origem entendeu por caracterizada a culpa in vigilando. Significa dizer que o entendimento contido no acórdão regional revela harmonia com o sedimentado na Súmula 331, V, do TST e com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246. Adoção do teor restritivo do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Agravo interno não provido.” 



    17. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão proferido pelo TRT da 4ª Região assentou a ocorrência de fraude no contrato de fomento firmado entre o Município de Canoas e o GAMP — Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, empregadora da ora beneficiária, nos moldes da Lei nº 13.015, de 2014.



    18. Observa-se, ainda, que foi reconhecida a responsabilidade civil do Município de Canoas/RS pelas falhas no cumprimento do contrato de fomento, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, diante dos inúmeros ilícitos constatados durante a gestão da GAMP, os quais estão sendo alvo de investigação. Confiram-se os trechos do acórdão (e-doc. 3, p. 7-16):



    “Está correto o recorrente ao afirmar que a contratação com os reclamados (AESC e GAMP) teve a forma prevista na Lei nº 13.019/14, qual seja, o termo de fomento, e não aquela da Lei nº 8.666/93. Do mesmo modo, está correto ao afirmar que o inc. XX do art. 42 da Lei nº 13.019/14 prevê que é da organização da sociedade civil a responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. 



    1.2. O recorrente, ao argumentar que a simples existência da disposição prevista no inc. XX do art. 42 da Lei nº 13.019/14 ensejaria automaticamente a absolvição da condição de responsável subsidiário, esquece que aquele diploma legal, de aplicabilidade integral no feito, não tem o condão de excluir a Administração Pública dos demais preceitos que regulam a responsabilidade civil, especialmente aqueles previstos nos arts. 186, 187 e 927 do CC:



    Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 



    Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 



    Art. 927. Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.



    A aplicação das disposições contidas na Lei nº 13.019/14 pressupõe o atendimento de suas exigências, pois o regime jurídico nela previsto tem como fundamentos, dentre outros, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia (art. 5º).



    A obediência desse regime deve começar pela contratação de uma autêntica organização da sociedade civil, que atenda os requisitos legais, o mesmo valendo para o desenvolvimento do pacto firmado, não sendo suficiente para tanto a mera aparência formal, mas sim a constituição e o desempenho efetivos de atividades compatíveis com as finalidades previstas na Lei.



    Os elementos de que o Poder Judiciário dispõe, inclusive amplamente noticiados na imprensa, demonstram que o GAMP é uma pseudo organização da sociedade civil, ou seja, é uma pessoa jurídica contratada para, mediante assinatura de um termo de fomento, praticar, em colaboração com o Município demandado, uma série de fraudes, notadamente na esfera trabalhista, e, com base na invocação do disposto no inc. XX do art. 42 da Lei nº 13.019/14, este último buscar eximir-se de qualquer responsabilidade.



    Peço vênia para transcrever a análise feita, nos autos da ATOrd 0020656-17.2020.5.04.0203, pelo Juiz do Trabalho Cesar Zucatti Pritsch, que atua na 3ª Vara do Trabalho de Canoas, sendo profundo conhecedor da realidade local e tendo acompanhado o histórico de irregularidades trabalhistas praticadas, em colaboração, por Município e GAMP:



    7.1 - O GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA - GAMP venceu o chamamento público nº15/2016 realizado pela Prefeitura Municipal de Canoas para, a partir de 01/12/2016, assumir o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital Universitário, do Hospital de Pronto Socorro e de outras unidades da saúde pública de Canoas (ver Termos de Fomento nºs 1 e 2/2016, Ids b6165d4 e 116ed55).



    7.2 - Assumiu desde 01/12/2016 a sucessão de empregadores em todos os contratos de emprego necessários à continuidade dos serviços desenvolvidos, inclusive no contrato da parte autora, conforme determinando no Termo de Referência e Plano Operativo que acompanhou o Edital nº 177/2016 do Município de Canoas e, especialmente, a cláusula 2.1.2 do Acordo de Transição e Cooperação (ID 465cbe4 do processo 0020438-63.2018.5.04.0201).



    7.3 - A saúde pública municipal de Canoas já possuía um histórico problemático de inadimplência em seus estabelecimentos. Na década de 2000 houve a utilização de cooperativas, com centenas de lides em que reconhecida falsa relação cooperativa, seguindo-se o abandono dos processos e inadimplemento (por exemplo, "COOMTAAU" e "EQUIPE" (esta última, por força da ACP 0033400-04.2007.5.04.0202, teve de formalizar o vínculo de emprego de todos os seus "associados"). Entre 2010 e 2016 houve certa normalidade, com a gestão pela AESC (Hospital Mãe de Deus), reduzindo a litigiosidade no setor.



    7.4 - A partir de 01/12/2016, com a substituição de AESC por GAMP, instalou-se tumulto do ponto de vista do atendimento ao público, e da adimplência de direitos trabalhistas, como exemplifica a ação coletiva 0020221-48.2017.5.04.0203. Em tal lide, o SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO GRANDE DO SUL reclamava do sistemático inadimplemento dos direitos trabalhistas dos médicos empregados junto à GAMP desde seus primeiros meses de atuação, inadimplemento este que restou confessado pelo preposto da GAMP, sob escusa de repasses de verba pública em atraso e a menor, pelo Município Canoas, conforme atas de 17/03/2017 (ID b92b5cc daqueles autos) e de 31/03/2017 (ID f13f9c5 daqueles autos).



    7.5 - Curiosamente uma das advogadas da GAMP presentes em 31/03, Dra. Camila Mousquer Buralde, OAB RS 73.452, admitiu que pouco antes fora diretora jurídica do contencioso da Procuradoria Geral do Município de Canoas, entre 2012 e dezembro de 2016, portanto durante o período da contratação de tal empresa pelo Município.



    7.6 - A situação de inidoneidade econômica aparentemente existia desde antes da contratação, já que os inadimplementos se deram desde o início do contrato, conforme reconhecido em nota do próprio Município de Canoas:



    "A crise enfrentada pelos funcionários do Hospital Universitário (HU) e do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas, bem como pelas demais instituições de Saúde administradas pela Gamp (Grupo de Apoio e Prevenção à Medicina) desde o dia 1º de dezembro de 2016, tem os dias contados para ser resolvida (sic). ...A situação, que envolve falta de pagamento de salários, atraso do repasse referente a férias, adicional noturno e depósito do fundo de garantia, problemas relacionados ao ponto e péssimas condições de trabalho, está sendo cobrada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde. "Esta empresa já estava estabelecida quando assumimos a nova gestão no dia 2 de janeiro deste ano, quando nos deparamos com um cenário de extrema urgência", relata a secretária municipal de Saúde, Rosa Groenwaldt". Ver < http://oldsite.canoas.rs.gov.br/acessibilidade/noticia/visualizar/id/124741> , ou ainda



    7.7 - A situação em 2016 e 2018, entretanto, não se resolveu, como demonstram centenas de processos no foro de Canoas, por exemplo: 7.7.1 - o ID 4f3a72d dos autos 0021085-81.2020.5.04.0203, onde o preposto da GAMP admite que o TRCT não foi pago porque, de setembro a novembro de 2018, a administração da GAMP estava entrando em colapso; 



    7.7.2 - no ID 1cad8ff dos autos 0020985-34.2017.5.04.0203 o preposto da GAMP confessa que "desde dezembro de 2016 não estão sendo efetuados os depósitos de FGTS", e que o TRCT não foi pago porque "os funcionários que estão sendo demitidos atualmente" [2017] "pela GAMP não estão recebendo suas verbas rescisórias". 



    7.7.3 - na ata de 13/03/2020 dos autos 0020628-83.2019.5.04.0203, há confissão da preposta da GAMP de que os inadimplementos junto aos trabalhadores decorriam "em parte devidos aos atrasos de repasses das verbas públicas do Município de Canoas para a GAMP". 



    7.8 - Em fins de 2018, a questão ganhou contornos ainda mais dramáticos, após trabalho investigativo do Ministério Público estadual, ganhando as páginas policiais:



    7.8.1 - Em 06/12/2018, foi noticiada na mídia a deflagração operação policial (https://www.jornaldocomercio.com/ _conteudo/geral/2018/12/660115-grupo-de-saude-que-atua-em-canoase-outros-estados-e-acusado-de-fraude-milionaria.html e www.jornaldocomercio.com/_conteudo/geral/2018/12/660131-grupo-acusado-de-fraudes-em-saude-decanoas-alega-perseguicao-politica.html) em face de GAMP por acusação de superfaturamento na compra de medicamentos e uso de dinheiro da saúde para despesas com viagens e hospedagem em hotéis de luxo, com suspeita de desvio de pelo menos R$ 40 milhões para contas pessoais de integrantes do esquema.



    7.8.2 - Foram presos Michele Aparecida da Câmara Rosin, então presidente do Gamp, Cássio Souto dos Santos, médico que fundou o grupo e é visto como um dos maiores operadores das irregularidades, além do gestor Diego dos Santos Bastos, e o ex-Secretário de Saúde Marcelo Bósio, que esteve à frente da contratação do grupo em fins de 2016. A Secretária da Saúde da gestão seguinte (2017-2018), Rosa Groenwald e seu adjunto Marcos Ferreira foram afastados do cargo para investigação. 



    7.8.3 - Em 21/02/2019, em acórdão transitado em julgado, no HC 70080241581 (0389370- 77.2018.8.21.7000), a 4ª Câmara Criminal do TJRS negou habeas corpus a Marcelo Bósio, mantendo sua prisão preventiva. Observou que o paciente esteve à frente de todo o processo seletivo, com Secretário da Saúde da gestão anterior, de 2013 a 2016, e um mês após deixar o cargo, teve sua empresa Blue Eyes Assessoria e Gestão em Saúde Ltda contratada pela GAMP, com remuneração de R$ 65 mil reais mensais (ainda que fosse tal empresa formalizada junto à Receita Federal apenas um ano depois, em fevereiro de 2017).



    7.8.3.1 - Dentre várias irregularidades, que perduraram do fim de 2016, até o fim de 2018, já durante a nova administração municipal, o acórdão destaca depoimentos em que ventiladas contratações de pessoas por valor bem acima do mercado, com parentesco com integrantes da administração posterior da Prefeitura de Canoas, e.g.



    "D) Cassius Franciso Alves, coordenador administrativo, percebendo o valor de R$ 12.340,00 por mês. Disse que Cassius seria irmão da esposa do Secretário Adjunto [de Saúde] de Canoas, Marcos [Ferreira]. ... 



    K) Fernanda Fortes, secretária executiva do lote I, é esposa do Secretário Adjunto de Obras de Canoas, Robson [Borges]. 



    L) Márcia Freitas Machado ¿ chefe de faturamento, juntamente com Daniel Vendrúsculo, recebia R$ 10.000,00, sendo que ambos susbtituíram Maitê, que recebia R$ 6.000,00 ¿ ou seja, duas pessoas substituíram Maitê, passando a função a ser remunerada em R$ 20.000,00, somando os salários. Márcia é esposa de Alexandre, conhecido como Xaxá, o qual é cargo em comissão do Prefeito Busatto. 



    M) Zeneide Tanara Mânia ¿ chefe da telefonia, recebia R$ 10.000,00, ao passo que a chefe das recepcionistas recebia R$ 4.000,00, soando desproporcional ao depoente. Disse que Zeneide dizia ser cunhada do Prefeito Busatto, sendo que não registrava ponto. ...."



    (HC 70080241581 -0389370-77.2018.8.21.7000 - 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal)



    7.8.4 - Na mesma data, a mesma 4ª Câmara Criminal do TJRS rejeitou o Habeas Corpus nº 70080277460 (Nº CNJ: 0392958-92.2018.8.21.7000) mantendo o afastamento do cargo da Secretária Municipal de Saúde Rosa Maria Freitas Groenwald (inclusive com base em quebra de sigilo telefônico, com trechos transcritos no outro acórdão acima), entendendo que:



    II - Os crimes que estão sendo apurados, modo geral, são fruto de estruturada rede de cooperação, hierarquia, gestão e operações muito sofisticadas, envolvendo pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, muitas vezes evidenciando até atos, fatos e negócios jurídicos aparentemente legais, mas que escondem ilicitudes as mais variadas. Diante do quadro apresentado, necessária a manutenção da medida cautelar de afastamento da função de Secretária Municipal da Saúde de Canoas, tendo vista a complexidade dos fatos investigados e a necessidade de se apurar o envolvimento de cada suspeito no esquema delitivo, assegurando a colheita das provas pertinentes ao caso. Ainda, as interceptações telefônicas revelaram a estreita relação existente entre a Secretária Municipal de Saúde e os integrantes do GAMP, bem como o seu interesse em beneficiá-los e manter a aparência de legalidade nos atos perpetrados pelo Grupo. (HC 70080277460 - 0392958-92.2018.8.21.7000 - 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal).



    7.9 - No mesmo dia 06/12/2018, em que ordenadas as prisões acima, o Ministério Público estadual ajuizou a Ação Civil Pública nº 1.18.0021073-1 (0046148-59.2018.8.21.0008), perante a 4ª Vara Cível de Canos, e em 07/12/2018 o Juiz Marcelo Lesche Tonet determinou "o imediato afastamento de todos os dirigentes do GAMP da gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento ns. 01/2016 e 02/2016, sem direito à remuneração", bem como ordenando que "o Município de Canoas/RS assuma, imediatamente, a gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento ns. 01/2016 e 02/2016, ...com envio mensal de relatório dos atos e atividades desenvolvidos e gastos realizados no exercício da gestão"



    7.9.1 - O juízo cível observou que o então Secretário Municipal da Saúde, Marcelo Bósio, que esteve "à frente de todo processo seletivo que resultou na contratação do GAMP, ... após sua exoneração do cargo público, passou a ser, de certa forma, beneficiário da verba pública repassada pelo Município de Canoas/RS."



    7.9.2 - Registrou que as vistorias do CREMERS em várias oportunidades "comprovam as diversas irregularidades na prestação do serviço de saúde pelo réu GAMP e a não solução das irregularidades apontadas desde a primeira vistoria, como, por exemplo, ¿a inexistência dos requisitos mínimos essenciais previstos no Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina no Brasil, conforme Resolução CFM nº 2.056/2013¿; ¿inadequação de ambiente físico, comprometendo a salubridade, segurança e inviolabilidade do sigilo profissional¿, ¿a indisponibilidade de insumos em quantidade e qualidade compatíveis com a demanda e complexidade dos procedimentos¿; ¿ausência de mecanismos eficazes de regulação médica das urgências e emergências¿; ¿limitação da disponibilidade de campos cirúrgicos e roupas para equipe cirúrgica, e de materiais de uso médico-hospitalar, como instrumento cirúrgico, com consequente suspensão ou limitação da realização de cirurgias¿; ¿indisponibilidade de recursos humanos médicos¿, etc., sendo, ao final, mantidas as recomendações de que os estabelecimentos HPSC e HU sejam considerados ¿sob indicativo de interdição ética¿



    7.9.3 - Observou que vários funcionários e ex-funcionários depuseram, confirmando a "falta de estrutura; falta ou insuficiência de medicamentos e/ou insumos; superfaturamento na aquisição de medicamentos e/ou insumos; emissão de nota fiscal sem a entrega física dos respectivos produtos, etc..."



    7.10 - A partir de dezembro de 2018, o Município designou interventor ou comitê de intervenção, por exemplo, conforme o Decreto 31 de 21/02/2021, que indica o atual Comitê de Intervenção, composto de dois Secretários Municiais, e de um outro servidor municipal.



    7.11 - A gestão direta entretanto, não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas - inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a GAMP não existe mais, na saúde de Canoas desde dezembro de 2018, presente apenas o próprio Município de Canoas, que retomou o serviço público de saúde, por ordem judicial.



    7.11.1 - Vide, por exemplo, a ata de 31/10/2019 do processo 0021038-15.2017.5.04.0203. Diante da estranheza de estarem zeradas as contas bancárias da GAMP quando bloqueadas para a penhora de valores em execução, foi intimado para comparecimento o então Interventor, Sr. Francisco De Paula Figueiredo, que admitiu que a GAMP não possui qualquer valor em conta bancária, suas respectivas contas são apenas utilizadas como "contas de passagem" para o pagamento de fornecedores e pessoal, pelo qual o interventor envia "ao sistema bancário um arquivo com informações dos valores e destinatários dos pagamentos, bem como comunicando ao Município o valor a ser transferido para tal conta; que chegando na conta o dinheiro enviado pelo município é imediatamente transferidos valores aos destinatários".



    7.11.2 - Na mesma ocasião, o Interventor admitiu ainda



    "que desde dezembro de 2018 a presença da GAMP na operação é apenas formal, já que as instalações são geridas pelo município, e não há qualquer recurso financeiro da GAMP envolvido, mas apenas recursos públicos remetidos pelo município e diretamente transferidos a pessoal e fornecedores; que explica que mesmo intimados para pagamentos de algumas execuções em 2019, não efetuaram o pagamento no prazo legal por problemas de uma conjuntura de atrasos nas remessas, exemplificando abril de 2019 em que deveriam ter recebido R$ 21 milhões e receberam R$ 7 milhões (às vezes recebem 16, às vezes 14), com regularização posterior, estando no momento pendentes remessas do município de R$ 34.000.000,00; que em outras palavras, eventuais atrasos nos pagamentos de verbas rescisórias ou eventuais não pagamentos no prazo legal para adimplemento das execuções não decorre de má-vontade ou má-gestão da atual administração da GAMP (interventor), mas sim de atrasos e deficits dos repasses de milhões em verbas públicas".



    7.11.4 - O mesmo decorre de conf